Tribunal: TJMT
Processo: 0014386-51.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014386-51.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[A V DE BIASSIO AGRICOLA - CNPJ: 10.399.704/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. - CNPJ: 07.273.677/0002-23 (APELADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), A V DE BIASSIO AGRICOLA - CNPJ: 10.399.704/0001-32 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. - CNPJ: 07.273.677/0002-23 (APELANTE), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (APELANTE), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 0014386-51.2016.8.11.0015

APELANTE: A.V. DE BIASSIO AGRÍCOLA – EPP

E

OUTRO

APELADA: CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -

PRELIMINAR
- NULIDADE DE CITAÇÃO E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS -

ENDEREÇO FORNECIDO NAS NOTAS FISCAIS -

REJEIÇÃO
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- COMPETÊNCIA -

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - DOCUMENTO JUNTADO PELA RÉ APELANTE –DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM GRAU DE

APELAÇÃO- NÃO CONHECIMENTO -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
– PROVAS CONTROVERTIDAS, DIVERGENTES E INCONSISTENTES -

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR - ARTIGO 373, I, CPC/15 – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICIADO.

Não configura nulidade de citação e dos demais atos processuais se a
carta de citação
foi destinada no endereço fornecido nas notas fiscais pela ré, a qual, em eventual informação errada do endereço não pode se beneficiar de sua própria torpeza, inclusive no caso aplicável o princípio de

venire contra factum proprium
(notas fiscais sempre negociadas com o mesmo endereço
)
e do artigo 276 do CPC/15.

Não se conhece de documento juntado somente em grau de apelação por parte da ré, principalmente aquele que poderia ser juntado na contestação, a exemplo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida que instruiu o recurso.

Logo, se tal documento não pode ser conhecido, resta prejudicada apreciação da competência em razão da cláusula de eleição inserida no citado instrumento.

Não havendo um mínimo indício ou prova no sentido de comprovar o adimplemento do débito tal como alegado na inicial, ônus que incumbia a parte autora, não há como acolher a tese de inexistência de débito, mormente se constatada a divergência e a inconsistência quanto aos valores trazidos na inicial e os indicados nas notas fiscais que instruíram os autos.

Resta prejudicada a apreciação de recurso adesivo da autora se a sentença for reformada, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA
(
ID nº 8370558
) e outro na forma adesiva por
A.V. DE BIASSIO AGRÍCOLA – EPP E OUTRO
(
ID nº 8370578
) em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – Código nº 277267,
ajuizada contra
CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA (incorporada pela apelante ALBAUGH)
, para declarar a inexistência do débito, objeto da lide, determinando a exclusão do nome da requerente e de seu sócio dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos, bem como condenar a requerida
ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença, nos termos da Súmula n° 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

No mais, a requerida foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

RECURSO DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

Em suma, arguiu a recorrente a preliminar de nulidade da citação e demais atos posteriores, visto que a carta citatória fora endereçada para endereço diverso ao da sua sede, bem como fora recebido por pessoa alheia ao seu quadro de funcionários, no entanto, confessa que possuía um escritório no endereço apenas com a finalidade de emissão de notas fiscais, haja vista ali estar localizada a empresa que lhe prestava serviços de transporte, qual seja, BRAVO SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA.

Adiante, em prejudicial de mérito, assevera que a competência para processar e julgar a demanda é da Comarca de Campinas, em virtude do foro de eleição pactuada no contrato, bem como em virtude dos dispostos nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC/15, o que não foi observado na sentença.

No mérito, alega a manifesta inadimplência do débito devido pela apelante, visto que tal débito é oriundo do Instrumento Particular de Compra e Venda, Confissão de Dívida e Fiança, cujo vencimento se deu em
20/04/2015
, no valor equivalente a
US$ 248.392,31
.

Pondera, ainda, que a inclusão de devedores nos cadastros de restrição ao crédito constitui direito do apelante, uma vez que advém do inadimplemento de uma obrigação comercial por parte dos devedores e, por consequência, não há que se falar em danos morais.

Declara também inexistir prova suficiente do suposto vício do produto KARATE ZEON. Contudo, ainda que se conteste a eficácia do produto, é certo que o débito da autora permanece intacto e inadimplido, sendo lícito à apelante cobrá-lo, tal como tem sido feito, inclusive ajuizando processo de Execução contra a apelada e seu sócio na Comarca de Campinas (Processo nº 1047290-84.2016.8.26.0114).

No mais, informa que as Notas Fiscais nº 23195-0, 3870-0 e 23869-0 comprovam que o débito inadimplido da apelada corresponde à aquisição dos produtos URGE, STREAK, PRECISO e MUCH e, portanto, o débito não guarda relação alguma como o ZARATE ZEON, produto cuja eficácia é questionada. Aduz que ainda que assim não fosse não é possível a produção de provas mais de 3 anos após os fatos, quando já não é mais possível a produção de prova.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade de citação, ou a prejudicial de mérito para reconhecer a competência da Comarca de Campinas para processar e julgar a presente ação, ou no mérito, pela total improcedência da ação.

RECURSO ADESIVO DE
A.V. DE BIASSIO AGRÍCOLA – EPP E OUTRO

Em síntese, a autora aderente recorre tão somente quanto aos danos morais, pretendendo a sua majoração de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$100.000,00 (cem mil reais).

Por derradeiro, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a condenação por danos morais seja majorada, com observação que o porcentual dos honorários advocatícios de ser de 10% (dez por cento) sobre o valor de toda a condenação sofrida pelo apelado.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões vieram no
ID nº 8370579
(
A.V. DE BIASSIO AGRÍCOLA – EPP E OUTRO
) e no
ID nº 83705845
(
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA
), tendo ambos os recorridos rebatido a peça recursal um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO E DEMAIS ATOS POSTERIORES

Pretende a apelante a nulidade da citação e demais atos posteriores, visto que a carta citatória fora endereçada para endereço diverso ao da sua sede, bem como fora recebido por pessoa alheia ao seu quadro de funcionários.

No entanto, a apelante confessa que possuía no endereço da carta de citação um escritório apenas com a finalidade de emissão de notas fiscais, haja vista ali estar localizada a empresa que lhe prestava serviços de transporte - BRAVO SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA -.

Verificando-se a
CARTA DE CITAÇÃO
juntada no
ID nº 8370525
, denota-se que esta foi endereçada na seguinte forma: “
Consagro Agroquímica Ltda
, CNPJ: 07273677000223, Endereço: V - Ac Rodovia Anhanguera, n. 999, Sn, Bairro: Distrito Industrial, CEP: 14.540.000 -

Cidade: Igarapava-SP.”

Tal carta de citação foi entregue no endereço acima mencionado, sendo recebida por ROBERSON CALEFI, portador do RG nº 24570647, em
29/11/2016
, conforme
ID nº 8370525
.

O endereço mencionado na carta de citação é o mesmo constante das
NOTAS FISCAIS
da empresa
CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA
(
ID nº 8370517)
, informando a própria apelante que possuía um escritório no local apenas com a finalidade de emissão de notas fiscais.

Diante de todas as circunstâncias, não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, em todas as notas fiscais, inclusive nas eletrônicas, é obrigatório trazer no rosto o endereço e a inscrição no CNPJ da empresa emitente.

Logo, se a empresa apelante decidiu pela indicação de outro endereço que não seja o seu, esta deve assumir todos os ônus de tal atitude, aliás, no caso, é plenamente aplicável a seguinte expressão latina: “
venire contra factum proprium
”.

Nesse sentido, vale colacionar os ensinamentos de
ALDEMIRO REZENDE DANTAS JÚNIOR
:

“A expressão venire contra factum proprium poderia ser vertida para o vernáculo em tradução que se apresentaria em algo do tipo "vir contra seus próprios atos" ou "comportar-se contra seus próprios atos", pode ser apontada, em uma primeira aproximação, como sendo abrangente das hipóteses nas quais
uma mesma pessoa, em momentos distintos, adota dois comportamentos, sendo que o segundo deles surpreende o outro sujeito, por ser completamente diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, em virtude do primeiro
"
(
Aldemiro Rezende Dantas Júnior apud PRETEL, Mariana Pretel e. O princípio constitucional da vedação do comportamento contraditório.. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2140, 11 maio 2009)

Inclusive o novo CPC, apesar de não positivar expressamente o princípio do
venire contra factum proprium
contém diversos artigos que em seu bojo trazendo a ideia de que as partes litigantes não podem adotar comportamentos contraditórios ao longo do curso processual e devem sempre prezar pela boa-fé,
não podendo se beneficiar de sua própria torpeza
. Como exemplo, vale colacionar os seguintes artigos:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé
.”
Grifei
.

“Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade,
a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
.”
Grifei
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
de citação.-

PREJUDICIAL DE MÉRITO – COMPETÊNCIA – COMARCA DE CAMPINAS-SP
.

Na concepção da apelante requerida, a competência para processar e julgar a demanda é da Comarca de Campinas-SP, em virtude do foro de eleição pactuada no contrato, bem como em virtude dos dispostos nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC/15, o que não foi observado na sentença.

De acordo com o disposto nos artigos 434 e 435, ambos do CPC/15, não se conhece de documentos juntados após a sentença ou com o recurso, quando não se inserirem no conceito de documentos novos.

Com efeito, tem-se admitido a juntada de documentos que consubstanciem fatos novos em fase recursal, mas, ainda assim, condicionada à demonstração, pela parte, da existência de força maior que o impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não é o caso dos autos, onde o réu devidamente citado tornou-se revel.

Desta forma, o documento intitulado INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, CONFISSÃO DE DÍVIDA E FIANÇA (
ID nº 8370563
), deveria ser juntado no ato da contestação, uma vez que não se trata de documento novo.

Ademais, a controvérsia, em sede de apelação, não pode extrapolar os limites nos quais o recurso está adstrito e, assim, adentrar a análise de novas questões de fato.

Sobre o tema do STJ e de outros tribunais, inclusive situação idêntica destes autos:

“(...) Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que "a União não impugnou os presentes embargos, vindo somente a interpor o recurso de apelação, juntando documentos. A parte embargada deixou de acostar aos autos a prova indispensável para o deslinde da controvérsia, o fazendo em momento inoportuno, ou seja, em sede de apelação. Nesse compasso, entendo que, no caso concreto, não deve ser admitida a juntada de documento novo em grau recursal, porquanto a embargada/exequente já tinha o conhecimento dos parcelamentos acordados. Ou seja: não se trata de fato superveniente, como também não fora descrito qualquer elemento que impedisse essa demonstração em momento oportuno”.
(STJ -
REsp 1680350 SC 2017/0147698-4 - T2 - SEGUNDA TURMA – Relator Ministro HERMAN BENJAMIN-

Julgamento -
21 de Setembro de 2017 -
Publicação
DJe 09/10/2017)

“
APELAÇÃO
CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA.
DOCUMENTOS
NOVOS.
A PROVA DOCUMENTAL DEVE, A PRIORI, SER PRODUZIDA COM A CONTESTAÇÃO.

OS
DOCUMENTOS

JUNTADOS
PELA APELANTE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE
DOCUMENTOS
NOVOS. NÃO SE CONHECE DOS
DOCUMENTOS

JUNTADOS

SOMENTE
EM
GRAU
DE

APELAÇÃO
POR PARTE DA RÉ
. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS ALEGADOS. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS RELAÇÕES LOCATÍCIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO
. UNÂNIME.”
(TJRS -
Apelação
Cível Nº 70066856113, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 22/06/2016).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação de pagamento de parcela do débito - Juntada de documento novo com o recurso de apelação - Ausência de documentos comprobatórios do pagamento –
Comprovante juntado somente com a apelação que não pode ser considerado, porque não se trata de documento novo - Somente se admite a juntada de documento que consubstancie fato novo em grau de recurso se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna
, o que não se verificou no caso dos autos - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP -
APL 1005572-71.2015.8.26.0590 SP 1005572-71.2015.8.26.0590 - 8ª Câmara de Direito Público -
Relator
PONTE NETO –
Julgamento
15 de Março de 2017 -

Publicação -
15/03/2017).
Grifei
.

Portanto, não se tratando o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, CONFISSÃO DE DÍVIDA E FIANÇA (ID nº 8370563) de documento novo, não se conhece tal documento juntado somente e grau de recurso.

Sendo assim, não sendo conhecido o
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, CONFISSÃO DE DÍVIDA E FIANÇA, resta prejudicada a apreciação do Juízo competência para processar e julgar o presente feito em razão do foro de eleição.

Deste moto,
rejeito a prejudicial de mérito
do Juízo competente, em virtude do foro de eleição.-

V O T O

-

M É R I T O

Analisando detidamente os autos, denota-se que em sua inicial a parte autora
A.V. DE BIASSIO AGRÍCOLA
aduziu que
firmou com a requerida
CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA
a compra de veneno em meados de
junho de 2014
, equivalente a R$ 522.636,43 (quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos reais) com vencimento em
20/04/2015
, o que foi devidamente adimplido conforme comprovantes de pagamento trazidos aos autos.

Informou ainda que o produto adquirido para seus clientes não tinha a qualidade esperada, sendo estes prejudicados, uma vez que não obtiveram o resultado desejado, reduzindo a produção da soja e, consequentemente, trazendo prejuízos.

Ponderou que todos seus clientes que adquiriram o veneno tiveram problemas em suas lavouras amargando perdas consideráveis, as quais foram suportadas pela requerente, aumentando o prejuízo da empresa pelo ilícito efetivado pela requerida.

Asseverou a requerente que acionou a requerida através de
e-mail
informando o ocorrido e dos prejuízos que sofreram seus clientes, os quais não conseguiram adimplir os contratos futuros com as empresas multinacionais, em virtude da baixa produção da soja, diante da ineficiência do veneno, face à falta do princípio ativo "lambda cialotrina", conforme constatou laudo pericial.

No mais, declarou que ficou acordado entre as partes que a requerida converteria o valor devido e os prejuízos causados em bonificação, haja vista que estava adimplida a dívida, todavia, mesmo inexistindo o débito, deparou com seu nome no SERASA/SPC, que, na sua concepção, ocorrera de forma indevida, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação objetivando a declaração da inexistência do débito com perdas e danos.

Devidamente citado, decorreu o prazo sem apresentação de contestação.

Pois bem.

Muito embora o apelante seja revel, certo é que a revelia não induz, obrigatoriamente, na procedência do pedido inicial, já que a presunção de veracidade é relativa, devendo o magistrado se atentar para as evidências e prova dos autos.

In casu
, a somatória dos comprovantes de pagamento trazidos no
ID nº 8370516
(R$181.157,00 + R$100.000,00 + R$70.000,00 + R$90.633,38 + R$80.845,05) totalizam
R$522.636,43
, portanto, coincide com a quantia indicada no pedido inicial.

Todavia, há inúmeras inconsistências no conjunto probatório – até porque, na inicial o autor afirmou que comprou o veneno em meados de
junho de 2014
, equivalente a
R$522.636,43
com vencimento em
20/04/2015
.

Ocorre que os mencionados pagamentos ocorreram em
15/05/2014
(R$181.157,00),
22/05/2014
(R$100.000,00)
26/05/2014
(R$90.633,38),
28/05/2014
(R$70.000,00) e
28/05/2014
(R$80.845,05). Portanto, antes mesmo da compra produto que se deu em meados de
junho de 2014
e praticamente um ano antes do vencimento da fatura (
20/04/2015
)
????

Logo, não há a mínima possibilidade de que os apontados “pagamentos” correspondam de fato ao débito noticiado na petição inicial, ou seja,
não se tratam do mesmo negócio.

E a inconsistência continua. No
ID nº 8370517
(fls. 44/45 dos autos de origem) encontra-se juntadas as consultas do SERASA/SPC, razão da presente ação, onde existe uma anotação de
R$558.012,47
, referente a três Notas Fiscais, todas com data de ocorrência em
20/04/2015
, a saber:

NOTA FISCAL nº 000023195-0
no valor de
R$267.756,00
;
NOTA FISCAL nº 23870-0
no valor de
R$18.972,47
; e
NOTA FISCAL nº 000023869-0
, no valor de
R$271.284,00
.

Conforme se denota, na inicial o valor do negócio corresponde a
R$522.636,43

e a somatória das NOTAS FISCAIS
R$558.012,47
, portanto, resta patente a divergências de valores, logo, não é possível identificar relação direta entre os débitos trazidos na inicial e o objeto da negativação em órgão de restrição ao crédito.

Mais inconsistências:

No
ID nº 8370516
(fls.40/41 do feito de origem), encontra-se juntadas duas NOTAS FISCAIS, quais sejam, as de maior valor:

NOTA FISCAL nº 000023195-0
no valor de
R$267.756,00

e

NOTA FISCAL nº 000023869-0
, no valor de
R$271.284,00
. Ocorre que pela simples observância destes documentos, percebe-se que a data de emissão da primeira deu-se em
17/06/2014
com vencimento em
20/04/2015
e a data de emissão da segunda deu-se em
04/08/2014
, com vencimento também em
20/04/2015
.

Ademais, além das inconsistências acima mencionadas, a nota de devolução do produto de
ID nº 8370517
(fl.42 do feito de origem), não guarda relação com os documentos de
ID nº 8370516
(fls.40/41 do feito de origem), mesmo porque a descrição dos produtos não coincide, assim como os contatos via
e-mail
de ID nº (fls. 47/56 do feito de origem).

Aliás, em um dos
e-mails
, o de
ID nº 8370518
(fl.52 do feito de origem), a apelada informa à apelante o procedimento de devolução do produto, qual seja, o mesmo do ID nº 8370517 (fl.42 do feito de origem), cuja NOTA FISCAL de origem tem a numeração 19114, logo, distinta das NOTAS FISCAIS de fls. 40/41 do feito de origem.

Se não bastasse as inúmeras inconsistências probatórias existentes,
não há comprovação da compensação dos cheques dados em pagamento, exceto o depósito
, sabido que mero depósito de cheque na conta do credor não comprova a efetiva compensação.

Quanto ao laudo pericial consistente de uma única folha, apresentado unilateralmente pela autora apelada, o produto adquirido não guarda relação com o produto trazido para análise, bem como na sua conclusão em momento algum afirmou-se que o produto é ineficaz.

A bem da verdade, o laudo pericial apresentado unilateralmente é totalmente incompleto, sem forma e estrutura básica, uma vez que o perito sequer trouxe informações sobre a diligência, forma de coleta de dados, comprovação de exame laboratorial, inclusive sequer apresentou conclusão do trabalho e a metodologia adotada para realizar o teste laboratorial, se é que houve. Assim, torna-se imprestável para fins probatórios.

Com efeito, no caso em comento, a autora apelada não comprovou minimamente o adimplemento da dívida inscrita no órgão de restrição ao crédito, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/15. Confira:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I.
Não havendo mínimo indício ou prova no sentido de que existiram os fatos alegados na inicial, ônus que incumbia a parte autora, não há como acolher a tese de inexistência de débito
. No caso, a autora não comprovou a alegada ausência de relação jurídica e sequer que tenha havido protesto dos títulos.
A prova do alegado ato ilícito da parte ré, que teria levado a protesto título inexistente, é ônus que incumbe à parte autora, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC/15 , ônus do qual não se desincumbiu
. II. Para o acolhimento do dever de indenizar, deve a parte autora comprovar o ato ilícito culposo (culpa latu senso) capaz de causar dano a outrem. No caso em exame, ausente qualquer ato ilícito por parte da recorrida, não havendo dever de indenizar por danos morais. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS - Apelação Cível Nº 70080590136, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/03/2019).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido para julgar improcedente a ação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência,
julgo improcedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – Código nº 277267
,
em que A V BIASSIO AGRÍCOLA move contra CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA.

No mais,

inverto do ônus de sucumbência.

Diante do provimento do recurso da CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA, com a improcedência da ação,
resta prejudicada a apreciação do recurso adesivo
apresentado por A V BIASSIO AGRÍCOLA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020